Tribunal: TJDFT
Processo: 20160111296199APC
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-06-19
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. PEDIDO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃ. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se a alegação de que o acórdão incorreu em vício de contradição se o ponto indicado pelo embargante não configura incongruência interna no acórdão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio.
3. Não há que se falar em omissão se todos os pontos assinalados pelas partes foram devidamente apreciados no acórdão impugnado.
4. Embargos de Declaração rejeitados.